Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-67.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702264-67.2020.8.07.0004 RECORRENTE: DÊNIS DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (ARTIGO 180, § 3°, DO CÓDIGO PENAL). INCABÍVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido pelas circunstâncias fáticas que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta e da origem lícita do bem, o que não se verificou na hipótese dos autos. 2. Não tendo o sentenciado se desincumbido de comprovar a origem lícita do bem ou de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res em sua posse, a manutenção da condenação mostra-se imperativa, sem que se cogite falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, a teor do que dispõe o §3o do art. 180 do Código Penal. 3. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominadas em abstrato. 4. Tendo em vista que na primeira fase da dosimetria o incremento da pena foi favorável ao réu, porquanto inferior ao patamar de 1/8 (um oitavo), aceito pela jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a reprimenda nos moldes da r. sentença recorrida. 5. Incabível aplicar a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, se a apelante negou a prática delitiva em Juízo. 6. Extrai-se do art. 44, § 3o, do Diploma Penal que se trata de uma possibilidade a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a partir de exame, a ser feito pelo magistrado, em caso de réu reincidente, devendo-se levar em consideração se a medida é socialmente recomendável. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 180 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque: a) diante da insuficiência probatória, deveria tê-lo absolvido do delito de receptação dolosa; b) deveria ter desclassificado a imputação para a modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 180 do CP e 386, inciso VII, do CPP, porque os pleitos de desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa e de absolvição por insuficiência probatória demandam ampla cognição de fatos e provas, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015